Tribunal: STF
Processo: RHC 228707
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao julgar o HC 773.449, proferiu acórdão assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE NEGOU A MEDIDA DE URGÊNCIA NO WRIT ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus é incabível contra indeferimento de medida liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 



    2. Por estar a decisão da autoridade impetrada suficientemente motivada, não há como se afastar o óbice ao conhecimento do habeas corpus, imposto pela Súmula 691 do Pretório Excelso, com a confirmação da decisão agravada por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “a custódia cautelar do ora recorrente é ilegal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual pugna pela concessão da liberdade provisória, e, subsidiariamente, pela aplicação das medidas alternativas elencadas no art. 319 do referido código”. Requer “seja determinada a revogação da prisão preventiva do ora recorrente, motivo pelo qual pugna pela concessão da liberdade provisória, e, subsidiariamente, pela aplicação das medidas alternativas elencadas no art. 319 do referido código, conforme os fundamentos acima aventados”.



    3. Decido.



    4. O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. A matéria trazida pelo paciente não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (TRF da 1ª Região e STJ), o que impede a análise pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de indevida dupla supressão e instâncias.



    6. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    [...]



    Esta Corte, nos termos da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, entende que "não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau" (AgRg no HC 755.038/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe 18/08/2022). 



    Admite-se o mandamus "em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada" (HC 154.090 AgR/SP, Rel. Ministro Edson Fachin, 2ª T., DJe 8/4/2022).



    [...]



    Verifica-se que não está caracterizada manifesta ilegalidade suficiente para superar o óbice do referido enunciado sumular, sendo certo que o revolvimento das questões aventadas acarretaria supressão de instância, pois serão alvo de exame no Tribunal de origem quando do julgamento final.



    [...].



    7. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    8. Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão de habeas corpus de ofício. Até porque a hipótese é de recorrente preso preventivamente pelo tráfico de 1.341 kg de cocaína.



    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator